Tribunal: TJSP
Processo: 1009231-92.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores. Sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de inexistência de atraso, pois firmado segundo compromisso de compra e venda. Sentença extra petita, no momento em que sequer constou na inicial a nova contratação para a aquisição da mesma unidade. Contrato desfeito por distrato, pelo qual as partes se deram total

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores. Sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de inexistência de atraso, pois firmado segundo compromisso de compra e venda. Sentença extra petita, no momento em que sequer constou na inicial a nova contratação para a aquisição da mesma unidade. Contrato desfeito por distrato, pelo qual as partes se deram total e recíproca quitação. Outorga de quitação geral, plena e irrevogável que afasta o pedido de restituição de qualquer outro valor. Distrato celebrado por pessoas maiores e capazes, observada a forma do contrato original (art. 472 do CC). Inexistência de cláusulas nulas ou vício de consentimento. Comissão de Corretagem. Pretensão alcançada pela prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV do CC). Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.